Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse de agir, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.
2. O autor foi intimado a efetivar o recolhimento das custas intermediárias que possibilitariam as diligências nos endereços encontrados, mas se manteve inerte. 2.1 O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2.2 No entanto, a parte não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
3. Precedente desta corte: “[...]compete à parte interessada prover a despesa dos atos que realizar ou requerer no processo, antecipando-lhes o pagamento (art. 82, CPC). No caso, embora regularmente intimado, o Apelante não recolheu as custas processuais dentro do prazo fixado, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, situação que inviabilizou o prosseguimento do provimento jurisdicional buscado pelo Apelante (...) (07095595520208070005, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2022). 4. O juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo. 4.1 Restou configurada a ausência de interesse da agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, mantendo-se inerte.
5. Recurso improvido.